Tribunal: STF
Processo: ARE 1484249
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. IDEC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.



    Valor atualizado: R$ 24.250,43.



    Fundamento: Contas de Poupança nº 406.575-8 e 433.505-4.



    TEMAS 947 E 948. DESAFETAÇÃO. A Segunda Seção do STJ, em 27/9/2017, decidiu pela desafetação do rito dos recursos repetitivos dos Recursos Especiais nº 1.361.799/SP e 1.438.263/SP, ambos da relatoria do Ministro Raul Araújo, com o consequente cancelamento dos Temas repetitivos aludidos que versavam acerca da questão atinente à legitimidade do HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO para responder pelos encargos advindos da sentença proferida na ação civil pública, bem como da legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva.



    SUSPENSÃO DO RECURSO. INVIABILIDADE. Incabível a suspensão do julgamento do presente recurso, por não serem aplicáveis ao caso os Recursos Extraordinários números 626.307 e 591.797, por já haver sido cancelada a afetação como repetitivo do Recurso Especial nº 1.361.799-SP (Tema 947) e por já terem sido julgados definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça os Recursos Especiais Repetitivos números 1.391.198-RS (Temas 723 e 724), 1.370.899-SP (Tema 685), 1.392.245-DF (Tema 887) e 1.314.478-RS (Tema 891), tanto que a Presidência deste Tribunal de Justiça expediu o Ato 21/2016-P orientando a reativação, para processamento e julgamento, dos recursos que se encontravam suspensos em decorrência dos Atos 023/2013-P e 012/2014-P.



    De outra banda, embora a decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes, no RE nº 632.212, determinando a suspensão dos processos de poupança, seja na fase de conhecimento ou execução, tenho que abrangem apenas os relativos ao recebimento do Plano "Collor II", consoante disposto no relatório da própria decisão em observância ao pedido feito pela instituição financeira executada naquele feito. De qualquer forma, ressalto que em 09/04/2019 o Min. Gilmar Mendes reconsiderou em parte a aludida decisão em relação à determinação de suspensão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença do Plano Collor II. Contudo, não é o caso dos autos, pois trata-se de ação coletiva referente ao recebimento da diferença dos expurgos inflacionários do Plano Verão. Em relação ao RE nº 1.610.789-MT, por sua vez, embora a questão de ordem suscitada pelo Ministro Raul Araújo e acolhida pela Seção, decidindo suspender a tramitação dos processos que versem sobre a cobrança de diferenças de expurgos inflacionários, trata-se dos processos em curso no Superior Tribunal de Justiça, no qual não se enquadra o presente feito. No mesmo sentido, ainda, foi a decisão proferida no Agravo em RE nº 1.418.262-RS, que entendeu pela devolução dos autos, no caso, à origem, para eventual adesão das partes ao acordo. Quanto ao Tema 1075 (RE 1.101.937/SP), existe preclusão em relação à matéria. De qualquer modo, o STF concluiu seu julgamento em 07/04/2021, não havendo que se falar em suspensão do presente feito.



    DA ILEGITIMIDADE ATIVA. Embora tenha reconhecido a Repercussão Geral em 2008, apenas em 2014 o STF consolidou a interpretação do art. 5º, XXI, da CF, no RExt nº 573.232-RG/SC, no sentido de necessária a autorização expressa do filiado à associação para que o mesmo possa beneficiar-se do título formado na ação coletiva e então pleitear o cumprimento de sentença. Entretanto, a alteração de jurisprudência dominante não atinge fatos passados, pois “... o efeito vinculante é pro futuro, ou seja, começa a correr da decisão do Supremo em diante, não atingindo atos anteriores...” (in RE 730.462/SP, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Teori Zavascki). A questão em exame foi decidida na ACP que transitou em julgado em 24/08/2009. Anteriormente, a jurisprudência admitia a representação judicial dos associados em juízo independentemente de autorização expressa. Em consequência disso, inaplicável ao caso em tela e, também, aos demais envolvendo poupadores que restaram prejudicados e beneficiaram-se da ação coletiva, o entendimento proferido no aludido repetitivo, que exige a autorização expressa do filiado. Incidência do REsp 1.391.198/RS, datado de 13/08/2014. Embora títulos executivos diversos, pois formados em ações coletivas distintas, não há como entender que poupadores do Banco do Brasil tenham legitimidade e do Bamerindus não, mormente quando ambas as demandas foram propostas pela mesma associação, o IDEC. Legitimidade da parte autora reconhecida.



    LIMITAÇÃO TERRITORIAL. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. Eficácia subjetiva da coisa julgada. Limitação. Inviabilidade. Título executivo válido. Aplicação do art. 103 do CDC, a estender a eficácia da decisão proferida em ação coletiva para além dos limites territoriais do Juízo Prolator, a fim de que a decisão abranja todo o território nacional. Tema 723-STJ: “A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”.



    EXCESSO DE EXECUÇÃO. A parte impugnante limita-se a apontar o suposto excesso em execução, sem consignar, contudo, as irregularidades do cálculo. Insurgência genérica. Art. 525, §1º do CPC.



    LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE FERRAMENTA NO SITE DO TJ/RS. No site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi criada uma ferramenta de cálculo, e está disponível a todos os advogados e partes, que é um simulador de conta relativa à poupança, desenvolvida por técnicos e contadores desta Corte, onde se preenche os dados e datas e a ferramenta calcula com precisão o valor correto, de modo simples e objetivo. Por isso, a situação em exame não se enquadra no Eresp nº 1.705.018/DF, pois em razão desta ferramenta de cálculo, fica desnecessária a liquidação. No ponto, recurso desprovido.



    JUROS REMUNERATÓRIOS. Os juros remuneratórios devem incidir mês a mês, e não apenas em janeiro de 1989, até o encerramento da conta-poupança, ou caso não comprovado, como é o caso dos autos, até a citação ocorrida na ação civil pública (STJ - AgRg no AREsp 696.333/MS). No ponto, recurso parcialmente provido.



    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. O simulador de cálculo de expurgos da caderneta de poupança disponibilizado no site do TJRS aplica corretamente a atualização monetária pelos índices oficiais da poupança, mesmo na sua versão anterior. Contudo, realizado novo cálculo, restará sanada a questão. Impugnação improcedente, no particular.



    PREQUESTIONAMENTO. Em que pese a exigência de prequestionamento para fins de interposição recursal às Cortes Superiores, o órgão julgador não é obrigado a apontar expressamente eventual violação quanto aos dispositivos legais indicados pelas partes.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para saneamento de erro material.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI; e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. 3. Limites subjetivos da coisa julgada coletiva. Tema 848. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.293.145/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08.09.2021).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.09.2019).



     



    No mesmo sentido: ARE 1.288.188/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24.03.2021; ARE 1.383.972/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09.09.2022; ARE 1.380.659/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01.08.2022; ARE 1.326.598/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.04.2023; e ARE 1.433.615/SC, Rel. Min André Mendonça, DJe de 26.10.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente